Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0712250-30.2020.8.07.0009 APELANTE: RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 42807948 o apelante RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER, que advoga em causa própria, foi condenado como incurso nas penas do art. 129, §9o e no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (vítima LAURA), tudo nos termos do artigo 69, caput, 1a parte, também do Código Penal; e absolvido pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal (vítima TATIANE). Intimado da sentença o apelante/advogado apelou (IDs 42807954 e 42807957). Razões recursais nos ID 42807966 e 42807970. O Ministério Público de 1o grau não apresentou contrarrazões formais (ID 42807973). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição das preliminares e não provimento do apelo (ID 43506120). Nesta instância, o apelante/advogado protocolou petição requerendo a desistência da apelação interposta, a fim de que possa cumprir de imediato a pena (ID 43590650). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator